Tribunal: TJPA
Processo: 0878460-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878460-68.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELISABETH AGUIAR CONTENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por paciente idosa portadora de fibrose pulmonar idiopática, condenando o plano de saúde a fornecer o medicamento Nintedanibe 150mg, de uso contínuo, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de exclusão legal da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, o que inviabilizaria a cobertura pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura à luz da Lei nº 14.454/2022, que autoriza tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos técnicos e científicos, o que foi reconhecido no caso concreto.

5. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar foi afastada ao se reconhecer a obrigação de fornecimento diante de prescrição médica fundamentada, laudos técnicos e ausência de substituto terapêutico eficaz, o que revela inexistência de omissão relevante.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, sendo suficiente enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, conforme prevê o art. 1.025 do CPC, bastando que a matéria tenha sido decidida.

8. O recurso possui nítido caráter infringente, ao buscar a revisão do mérito da decisão embargada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, desde que enfrente as questões essenciais ao julgamento da causa; 2. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito, fundamenta-se na Lei nº 14.454/2022 e nos requisitos técnicos ali exigidos; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 e inciso VI; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I e IV, 14, 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878460-68.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ELISABETH AGUIAR CONTENTE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em razão do V. Acordão de id. 28378842 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela UNIMED BELÉM contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por idosa de 72 anos, portadora de fibrose pulmonar idiopática, determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, de uso contínuo, conforme prescrição médica.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da negativa da operadora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e determinou a entrega do fármaco, com fixação de multa diária, posteriormente majorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito, mas não expressamente previsto no rol da ANS para a patologia da autora; e (ii) se a negativa contratual baseada na taxatividade do rol da ANS é válida diante da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Trata-se de relação de consumo, conforme Súmula 608 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

5. A Lei 14.454/2022 inseriu o §13 no art. 10 da Lei 9.656/1998, prevendo expressamente a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos, como eficácia científica, prescrição fundamentada e recomendação por órgãos especializados.

6. No caso concreto, o medicamento Nintedanibe 150mg foi devidamente prescrito com base em laudos médicos e exames clínicos. Consta nos autos Nota Técnica do NATJUS e evidência de registro do medicamento na ANVISA.

7. A operadora não demonstrou a existência de substituto terapêutico eficaz nem a existência de vedação expressa da ANS. A negativa de cobertura, portanto, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

8. A majoração da multa diária fixada para R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, é proporcional, diante do alto custo da medicação e da conduta reiteradamente descumpridora da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta contratualmente, ainda que fora do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/1998; 2. A Lei 14.454/2022 admite cobertura extraordinária de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada, evidência científica e recomendação técnica; 3. A recusa imotivada ao fornecimento de medicação essencial a paciente em estado grave, devidamente documentada, caracteriza violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300 e art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I e IV, 14, 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08.06.2022; TJ-RJ, Apel. Cív. 0011933-53.2020.8.19.0037, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 13.07.2023; TJ-SP, AI 2163109-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 18.07.2024; TRF-1, AG 1006332-58.2024.4.01.0000, Rel. Des. Flávio Jaime de Moraes Jardim, j. 17.09.2024.

Em suas razões recursais (id. 29396990), a parte Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não haver se manifestado expressamente sobre a tese jurídica da exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998. Sustenta que o fundamento da negativa de cobertura não se restringiu à ausência de previsão no Rol da ANS, mas também à natureza do uso domiciliar do fármaco, o que configuraria fundamento autônomo e suficiente para a reforma do julgado. Alega ainda que a ausência de manifestação sobre esse ponto impede o prequestionamento da matéria, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC. Por fim, requer que seja suprimida a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29429516.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer vício a ser a ser sanado.

O caso discutido refere-se a ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa portadora de fibrose pulmonar idiopática, que pleiteia o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, prescrito por seu médico.

O plano de saúde negou a cobertura, sob alegação de que o fármaco não estava incluído no Rol da ANS para a patologia em questão, e também por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

O ato embargado foi no sentido de que a negativa de cobertura é abusiva, à luz da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada do STJ, porquanto preenchidos os requisitos para cobertura extraordinária: prescrição médica fundamentada, evidência científica da eficácia e recomendação por órgãos técnicos.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025